Tribunal: TJPA
Processo: 0829515-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829515-55.2020.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais.

5. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

6. Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 932, III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT nº 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG, AGT nº 10000181123506004; TJ-MT, AGT nº 10231103320208110000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829515-55.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por interposto por LEANDRO MATIAS DOS SANTOS contra DECISÃO COLEGIADA da 1ª Turma de Direito Privado deste E. TJE/PA (id. 26079784), que, por unanimidade, não conheceu da apelação cível interposta.

Breve retrospecto:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEANDRO MATIAS DOS SANTOS ao id. 19706356.

O referido recurso foi julgado por esta Relatora, em 11.12.2024, ao id. 23882653. Transcrevo ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Leandro Matias dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de resolução de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo. O autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio acreditando que receberia carta de crédito em três dias, pleiteando a devolução imediata das parcelas pagas no valor de R$ 22.914,00 e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de propaganda enganosa e determinou que a devolução dos valores pagos deve ocorrer ao final do grupo de consórcio ou por meio de sorteio, conforme contrato e jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve propaganda enganosa na contratação do consórcio e consequente indução a erro do apelante; (ii) verificar a possibilidade de devolução imediata das parcelas pagas e eventual cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do contrato firmado entre as partes evidencia que o apelante não foi induzido a erro, pois há cláusulas expressas que alertam sobre a inexistência de promessa de contemplação imediata.

4. O termo de responsabilidade anexado ao contrato contém aviso explícito para que o consumidor não assine sem ler e alerta sobre a inexistência de promessas de contemplação imediata, afastando a tese de propaganda enganosa.

5. O ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao apelante, que não apresentou evidências de que foi induzido a erro ou de que houve vício de consentimento.

6. Embora o CDC permita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso depende de demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência, o que não se configurou no caso concreto.

7. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente segue a jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 312 dos recursos repetitivos, que determina que a devolução deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo de consórcio.

8. Não há comprovação de dano moral, uma vez que o simples inadimplemento contratual ou descontentamento não configura abalo à honra, à imagem ou à dignidade do consumidor.

9. A sentença de primeiro grau está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e de tribunais pátrios, sendo inaplicável a restituição imediata ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo de consórcio, nos termos do Tema 312 do STJ.

12. O ônus da prova sobre a existência de propaganda enganosa ou vício de consentimento incumbe ao autor da ação, conforme art. 373, I, do CPC.

13. Não cabe indenização por danos morais quando inexistente demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/08/2010; TJ-PA, Apelação Cível nº 0856647-19.2022.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/10/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 100345823.2023.8.26.0189, Rel. Elói Estevão Troly, j. 21/02/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEANDRO MATIAS DOS SANTOS ao id. 24399019.

Aclaratórios julgados ao id. 25236117. Transcrevo ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO AO PRAZO DE ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO E À ANÁLISE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de resolução contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo. O embargante sustenta omissão na decisão embargada quanto (i) à clareza do prazo de encerramento do grupo de consórcio e (ii) à análise das provas constantes nos autos, especialmente quanto à existência de irregularidades contratuais e suposta propaganda enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão monocrática quanto ao prazo de encerramento do grupo de consórcio; (ii) avaliar se houve omissão na análise das provas apresentadas nos autos, especialmente no que tange à alegação de propaganda enganosa e à transparência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4.Não há omissão quanto ao prazo de encerramento do consórcio, pois a decisão embargada expressamente consignou que o extrato do consorciado informa a data de término do grupo como 16/06/2036, afastando qualquer incerteza sobre o prazo.

5. A decisão monocrática analisou as provas constantes nos autos, incluindo o contrato firmado entre as partes e o termo de responsabilidade, que contém cláusula expressa esclarecendo a inexistência de promessa de contemplação imediata, afastando a alegação de propaganda enganosa.

6. O ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, recai sobre o embargante, que não demonstrou qualquer irregularidade contratual ou vício de consentimento, inexistindo justificativa para alterar o julgado.

7. O STJ, no julgamento do Tema 312 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a devolução dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo possível a restituição imediata.

8. O contrato e demais documentos anexados aos autos foram devidamente analisados na decisão embargada, inexistindo omissão quanto à apreciação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

10. O prazo de encerramento do grupo de consórcio, quando expressamente indicado em contrato ou extrato do consorciado, não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

11. A decisão judicial não é omissa quando analisa detalhadamente os documentos juntados aos autos e fundamenta expressamente a improcedência do pedido com base nas provas apresentadas.

12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/04/2010 (Tema 312); TJ-DF, Apelação Cível 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 22/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível 100345823.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEANDRO MATIAS DOS SANTOS ao id. 25801841 em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Recurso não conhecido em julgamento colegiado (id. 26079784). Transcrevo ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão monocrática (id. 25236117) que rejeitou Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente. Os embargos visavam sanar supostas omissões em decisão monocrática anterior (id. 23882653), a qual havia negado provimento à primeira apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência (id. 19706354) em Ação de Resolução de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de administradora de consórcio, fundada em alegada propaganda enganosa. O apelante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos, insistindo na análise de omissões relativas ao prazo contratual e à prova unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de recurso de Apelação Cível interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em sede de Embargos de Declaração, analisando a ocorrência de erro grosseiro e a (in)aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interposição de recurso exige o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, entre eles o cabimento (art. 932, III, do CPC).

2. A decisão monocrática proferida por Relator em tribunal é impugnável por meio de Agravo Interno, conforme expressa previsão legal (art. 1.021 do CPC e art. 289 do RI TJE/PA).

3. A interposição de Apelação Cível contra decisão monocrática de Relator configura erro grosseiro, pois há previsão legal específica do recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Ausente o pressuposto do cabimento, requisito indispensável à admissibilidade, o recurso de apelação não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa (art. 85, §11, e art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento: “1. O recurso cabível contra decisão monocrática proferida por Relator em Tribunal é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de Apelação Cível em face de decisão monocrática configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, 1.010, 1.011, 1.021, 85, §11, e 98, §3º; Regimento Interno TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 07097244620228070001 1928194, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024.

Inconformada, a parte recorrente LEANDRO MATIAS DOS SANTOS interpõe AGRAVO INTERNO (id. 27439374) em face da decisão colegiada acima transcrita.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27916506.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO (id. 27439374) interposto em razão de decisão colegiada (id. 26079784) que não conheceu do recurso de apelação.

É cediço que o agravo interno é um recurso cuja hipótese de cabimento é restrita ao combate de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE/PA,
in verbis:

CPC

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

RI TJE/PA

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sucede que não tem cabimento o agravo interno para impugnar decisão colegiada.

Assim, trata-se de erro grosseiro, o qual não se aplica ao caso em tela o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte interpôs o recurso inadequado em lugar daquele expressamente previsto em lei e, além disso, porque não há discrepância jurisprudencial a ponto de ensejar dúvida quanto ao recurso cabível.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AGT: 20445550520228260000 SP 2044555-05.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. O agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões proferidas pelo relator, como se vê pelas disposições contidas artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-MG - AGT: 10000181123506004 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT 10231103320208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Entendimento há muito já pacificado pelo C. STJ, consoante decisão de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.

2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, considerando a natureza jurídica do ato decisório recorrido, resta clara a utilização de instrumento recursal inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHECÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025